Tribunal: TJDFT
Processo: 0704212-28.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Estupro de vulnerável. Inépcia da denúncia. Provas. Desclassificação. Pena. Consequências do crime. Coabitação. Causa de aumento.
1 - Não é inepta denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo as circunstâncias em que cometidos o crime, a conduta do acusado, e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório.
2 - As declarações firmes e coesas da vítima – criança então com 5 a 7 anos de idade –, na delegacia e em juízo, de que o réu, seu padrasto, praticou atos libidinosos com ela, diversas vezes --, coerentes e harmônicas com os depoimentos das demais testemunhas, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
3 - O crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima. Atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual de vítima menor de 14 anos – violência presumida -, não se qualificam como importunação sexual (art. 215–A do CP).
4 - Não se valoram negativamente as consequências do crime se o abalo psicológico causado à vítima de estupro não ultrapassou o resultado natural previsto para o crime.
5 - No crime de estupro de vulnerável, a incidência simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da causa de aumento do art. 226, II, do CP implica em bis in idem.
6 - Apelação provida em parte.